Tribunal: TJDFT
Processo: 0723155-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RECENTES PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação automática de pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Desse modo, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, poderia resultar, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao escorreito impulso oficial.
4. Ademais, foram realizadas pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud há 1 (um) ano e 1 (um) mês. A pesquisa no Sisbajud foi infrutífera, e a consulta ao Renajud revelou a existência de um veículo de propriedade da executada, com respectiva expedição de mandado de penhora. Desse modo, revela-se impertinente a medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.